Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731446-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELLEN FERNANDA ALVES VERAS, BARBARA SOARES PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID no 44649946, de retirada do processo de pauta até o julgamento do processo originário no primeiro grau (0002495-29.2016.8.07.0020). O presente recurso está apto para julgamento colegiado desde janeiro de 2023, tendo sido incluído na pauta com início em 02/02/2023. As apelantes já pediram o adiamento do julgamento anteriormente, conforme se verifica das petições de ID no 43124191, 43123314, o que foi deferido por este relator. Permiti a juntada de relatório médico, em sede recursal, para comprovação do estado de saúde da advogada Hellen Fernanda Alves Veras (ID no 44649946). Assim, não vislumbro razão para o sobrestamento indefinido do presente recurso, para que se aguarde a realização de diligências no primeiro grau. Mantenha-se em pauta. Aguarde-se o julgamento designado para o dia 16/03/2023. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador